Tribunal: TJSP
Processo: 2158517-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DO AUTOR PARA QUE O DEVEDOR INDIQUE O PARADEIRO DO BEM – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Apesar de não haver expressa previsão legal no Decreto-lei no 911/69, é possível a imposição desse dever em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, presentes

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DO AUTOR PARA QUE O DEVEDOR INDIQUE O PARADEIRO DO BEM – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA BOA FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Apesar de não haver expressa previsão legal no Decreto-lei no 911/69, é possível a imposição desse dever em decorrência dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da lealdade processual, presentes em vários dispositivos do Código Civil e do Código de Processo Civil. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2158517-74.2020.8.26.0000, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO - SICOOB UNIMAIS RIO
CLARO, é agravado ALEX FABIANO AMADOR IZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente) e ADILSON DE ARAUJO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
PAULO AYROSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158517-74.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.233
2
Agravo de Instrumento No 2158517-74.2020.8.26.0000
Agravante: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
SICOOB UNIMAIS RIO CLARO
Agravado : ALEX FABIANO AMADOR IZZI
Comarca: Rio Claro 2a Vara Cível
Juiz (a): Joélis Fonseca

V O T O No 43.233
AGRAVO DE INSTRUMENTO BUSCA E APREENSÃO
PEDIDO DO AUTOR PARA QUE O DEVEDOR INDIQUE O
PARADEIRO DO BEM POSSIBILIDADE PRINCÍPIOS DA
BOA FÉ OBJETIVA E DA COOPERAÇÃO
RECURSO
PROVIDO. Apesar de não haver expressa previsão legal no
Decreto-lei no 911/69, é possível a imposição desse dever em
decorrência dos princípios da boa-fé objetiva, da cooperação e da
lealdade processual, presentes em vários dispositivos do Código
Civil e do Código de Processo Civil. Recurso não provido.
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO

SICOOB UNIMAIS RIO CLARO propôs ação de busca e apreensão, com
pedido de liminar, frente à ALEX FABIANO AMADOR IZZI.
O MM. juízo indeferiu o pedido da autora para que o réu indique o
local onde o bem se encontra, sob pena de aplicação do art. 774, parágrafo
único do CPC.
Inconformada ofereceu a autora o presente agravo de instrumento,
almejando a reforma da decisão, alegando, em resumo, que: conforme
certidão da Sra. Oficial de Justiça, ao cumprir com a decisão-mandado, a
apreensão do veículo em litígio não foi efetivada visto que o Agravado
deixou claro que estava na posse do bem móvel, porém, não iria entregá-lo,
pois estava em suposta negociação com a financeira; o veículo objeto da ação
está sendo, escancaradamente, ocultado pelo Agravado, razão pela qual o
Agravante não possui qualquer meio de indicar o endereço para apreensão do
veículo; a falta de fundamentação na decisão guerreada não ampara o
indeferimento do único pedido possível da Agravante, no que atine ao seu
direito de receber o que lhe é devido.
Foi concedido o efeito suspensivo pleiteado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158517-74.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.233
3
É O RELATÓRIO.
Conheço do agravo, e lhe dou provimento.
Conforme se depreende dos autos, a autora propôs ação de busca e
apreensão em face do réu, em razão de inadimplemento de contrato com
alienação fiduciária em garantia.
A Oficial de Justiça, ao tentar cumprir o mandado de busca e
apreensão, certificou que foi “informado pelo requerido ALEX FABIANO
AMADOR IZZI que, embora estivesse na posse do veículo não iria entrega-lo
pois estaria em negociações com a financeira, não informando onde o
veículo poderia ser encontrado”.
A autora requereu que fosse determinado ao réu que indicasse a
localização do bem, sob pena de multa, por ato atentatório a dignidade da
justiça, pedido negado pelo MM. juízo a quo.
Inconformada, apresentou este agravo, que merece acolhimento.
Revendo posicionamento anterior, firmado na vigência do Código
de Processo Civil revogado, entendo possível o deferimento do pedido.
O réu se negou a entregar o veículo e a indicar sua localização no
momento do cumprimento de decisão judicial que deferiu a liminar, o que
afronta os princípios da boa fé processual e da cooperação. Apesar de não
haver norma expressa para embasar a decisão no Dec. Lei 911/69, devemos
observar alguns dispositivos legais do CPC:
“Art. 5o . Aquele que de qualquer forma participa do processo deve
comportar-se de acordo com a boa-fé.”
“Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das
partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma
participem do processo:
(...)
IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza
provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158517-74.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.233
4
§ 2o A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato
atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções
criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até
vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”
“Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições
deste Código, incumbindo-lhe:
(...)
IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas,
mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento
de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação
pecuniária;”
“Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da
sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões
que concederem tutela provisória.”
Também podemos mencionar o Código Civil, que dispõe no art.
422, que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do
contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”
Assim, se a parte oferece resistência e cria embaraços ao
cumprimento da medida liminar, impedindo o regular desenvolvimento do
processo, ofende o princípio da lealdade processual, e da boa fé, podendo ser
penalizada por isso.
Neste sentido temos julgados:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
BUSCA E APREENSÃO

Intimação da ré para indicar a localização do veículo, sob pena de multa
Admissibilidade
A despeito de ausência de previsão legal expressa no
Decreto-lei no 911/69, é possível a imposição desse dever em decorrência dos
princípios da boa-fé objetiva e da cooperação Recurso provido.
(TJSP - Agravo de Instrumento 2251820-50.2017.8.26.0000 - Relator Des.
Hugo Crepaldi - 25a Câmara de Direito Privado - Julgamento: 24/04/2018)
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DECISÃO AGRAVADA QUE
INDEFERIU O PEDIDO DO BANCO AUTOR DE INTIMAÇÃO DA
REQUERIDA PARA INFORMAR O PARADEIRO ATUAL DO BEM

POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 422 DO CÓDIGO CIVIL E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158517-74.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.233
5
DO ARTIGO 77, INCISO IV, §2o, DO NCPC APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA BOA-FÉ OBJETIVA DECISÃO REFORMADA RECURSO PROVIDO
PARA DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA REQUERIDA A INDICAR O
PARADEIRO DO BEM, SOB PENA DE POSSÍVEL ARBITRAMENTO DE
MULTA. (TJSP - Agravo de Instrumento 2041850-73.2018.8.26.0000 -
Relator Des. Cesar Luiz de Almeida - 28a Câmara de Direito Privado -
Julgamento: 03/04/2018)
AÇÃO
DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM
GARANTIA. Inadimplemento das parcelas contratuais e deferimento da
medida liminar. Réu que compareceu espontaneamente aos autos. Pedido de
intimação do devedor fiduciante para que informe o paradeiro do veículo.
Aplicação do princípio da boa-fé objetiva. Dever de informar a localização do
bem, sob pena de caracterização de deslealdade processual, a teor dos arts. 5o
e 77, IV, ambos do CPC/2015. Recurso provido. (TJSP - Agravo de
Instrumento 2202334-96.2017.8.26.0000 - Relator Des. Dimas Rubens
Fonseca - 28a Câmara de Direito Privado - Julgamento: 10/11/2017)
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
MEDIDA LIMINAR. APLICAÇÃO DE SANÇÕES LEGAIS AO RÉU QUE
DEIXOU DE INFORMAR O LOCAL ONDE SE ENCONTRA O VEÍCULO A
SER APREENDIDO. INICIATIVA QUE ENCONTRA PLENO RESPALDO NA
LEI PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Todos os sujeitos processuais
têm o dever de cooperar para que o processo alcance, em prazo razoável, a
solução justa e efetiva, cabendo-lhes atuar com boa-fé. 2. Deferida a medida
liminar de busca e apreensão, e não encontrado o bem, cabe ao juiz adotar as
providências necessárias para assegurar o regular andamento do processo.
Assim, a iniciativa de determinar que o réu informe o local onde se encontra o
veículo, sob pena de aplicação de sanções legais, constitui simples
cumprimento do que determina o artigo 139, III e IV, do CPC, pois o
demandado, por força do contrato de alienação fiduciária, assumiu a
obrigação de manter em seu poder a posse direta do bem. 4. A resistência à
efetivação da tutela antecipada, criando embaraços ao regular
desenvolvimento do processo, constitui ofensa ao princípio da lealdade
processual, o que enseja a possibilidade de aplicação das sanções
expressamente previstas em lei (CPC, artigos 81 e 774, parágrafo único). 5.
Devidamente intimado a indicar o paradeiro do bem e não cumprindo a
ordem, justifica-se a imposição da multa. (TJSP - Agravo de Instrumento
2230947-63.2016.8.26.0000 - Relator Des. Antonio Rigolin - 31a Câmara de
Direito Privado - Julgamento: 29/11/2016)
No caso em questão, o réu deliberadamente impediu o
cumprimento da ordem judicial. Assim, deve ser reformada a decisão
agravada e deferido o pedido da autora, para determinar que o réu permita o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2158517-74.2020.8.26.0000
1-Voto no 43.233
6
cumprimento da liminar de busca e apreensão, ou indique a localização do
veículo de placa GBJ 3935, no prazo de cinco dias, sendo que o
descumprimento desta decisão configurará ato atentatório à dignidade da
justiça, e será penalizado com multa no valor de 5% do valor do débito
atualizado, nos termos do artigo 77, inciso IV, parágrafo 2o, do CPC.
Posto isto, dou provimento ao recurso.
PAULO CELSO AYROSA M. ANDRADE
Relator